Tribunal: TJES
Processo: 5005801-07.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005801-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOCIMAR MORAES MARQUES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005801-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOCIMAR MORAES MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – CRIME DOLOSO – REGRESSÃO DE REGIME – PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO DE 1/3 – PREVISÃO LEGAL – AGRAVO IMPROVIDO.
1.
O agravante cometeu crime doloso enquanto estava em trabalho externo, incidindo assim em falta grave, prevista no art. 52 da LEP. 2. Nos termos do art. 118, I da LEP, havendo o cometimento de falta grave, será imposto ao reeducando, a regressão de regime. 3. . A decisão que determina a perda dos dias remidos, deve basear-se na natureza, nos motivos, circunstâncias e consequências do fato, nos termos do que disciplinam os arts. 127 e 57 da LEP. 4. A decisão que decretou a perda dos dias remidos encontra-se devidamente fundamentada na gravidade da conduta (crime doloso). 5.
Agravo improvido.

9 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005801-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOCIMAR MORAES MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
JOCIMAR MORAES MARQUES,
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e, consequentemente, determinou a regressão de regime para o fechado, interrupção da data base para aquisição de benefícios penais e a perda de 1/3 dos dias remidos em desfavor do agravante.

Em suas razões, sustenta que a perda dos dias remidos e a regressão de regime devem ser afastadas, uma vez que se encontra presente o princípio da presunção de inocência, alegando que não há nenhuma condenação pelo crime praticado.

Inicialmente, ao me debruçar sobre os autos verifico que o agravante cumpria pena em regime semiaberto, e durante o trabalho externo, em 22/05/2022, foi preso em flagrante pela prática de crime doloso.

Segundo consta dos autos, a prisão em flagrante deu origem à ação penal de nº 0003837-90.2022.8.08.0035.

Desse modo, constata-se que a ação do agravante de crime doloso, se amolda perfeitamente à falta grave prevista no art. 52 da LEP.

Nos termos do que narra art.118, I da LEP, havendo prática de falta grave, determinar-se-á a regressão de regime de cumprimento de pena.

Ainda, dispõe o art. 127 da LEP, que havendo o cometimento de falta grave, poderá o magistrado revogar até 1/3 do tempo remido, devendo-se levar em consideração a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato (art. 57 da LEP).

Pois bem. Ao contrário do sustentado pelo agravante, segundo súmula 526 do STJ, não é necessário o transito em julgado de sentença penal condenatória, para que se reconheça a falta grave, vejamos:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Ademais, a aplicação da sanção disciplinar independe de que o fato ainda esteja no momento de inquérito policial, ou ação penal, devendo apenas ser obedecidos a lei e o regulamento referentes ao procedimento disciplinar, para a aplicação da sanção imposta (Execução Penal, 12ª ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 148).

Assim, a interrupção da data base para cálculo de benefícios penais, a perda dos dias remidos no importe de 1/3 e a regressão de regime, revelam-se necessárias, em especial, porque encontra-se devidamente fundamentada na lei, levando em consideração todas as peculiaridades e gravidades que permeiam o caso.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

9 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.